Tribunal: TJDFT
Processo: 0703034-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703034-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA (réu) em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa e reparação por danos morais (Processo no 0048410-78.2014.8.07.0018) proposta por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (autor) em desfavor de JOSÉ ROBERTO ARRUDA, PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA (agravante), DURVAL BARBOSA RODRIGUES, JOSÉ GERALDO MACIEL, FABIO SIMÃO, OMÉZIO RIBEIRO PONTES, RENATO ARAÚJO MALCOTTI, JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA, MÁRCIO EDVANDRO ROCHA MACHADO E DOMINGOS LAMOGLIA SALES DIAS (réus), rejeitou a alegação de prescrição da pretensão autoral, mantendo o curso processual em relação a todos os réus (ID 108758246, do processo de origem). Compulsando os autos de origem, constata-se que contra a referida decisão houve a interposição de outros recursos distribuídos a este Relator (AI no 701957-57.2022.8.07.0000 e AI no 0703888-95.2022.8.07.0000). Outrossim, verifica-se que o DISTRITO FEDERAL, litisconsorte ativo no processo de origem, não está cadastrado no recurso e não foi intimado para contrarrazões. Logo, determino a retificação da autuação e a intimação do DISTRITO FEDERAL para, querendo, apresentar resposta ao presente agravo, no prazo legal. Outrossim, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo dos recursos, determino que, após o transcurso do prazo para contrarrazões, a Secretaria da 6a Turma Cível faça a conclusão destes autos em conjunto com o AI no 701957-57.2022.8.07.0000 e o AI no 0703888-95.2022.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator